Tribunal: TJSP
Processo: 2235259-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA R. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – ART. 1.003, §6o DO CPC
- O recurso de agravo de instrumento é dirigido ao Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, deve-se levar em considerando para efeito de suspensão de prazos apenas os feriados da Comarca da Capital – não os feriados da Comarca onde tramita a ação

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA R. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – ART. 1.003, §6o DO CPC
- O recurso de agravo de instrumento é dirigido ao Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, deve-se levar em considerando para efeito de suspensão de prazos apenas os feriados da Comarca da Capital – não os feriados da Comarca onde tramita a ação principal;

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235259-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
DICÉA GOMES DA COSTA, é agravado JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235259-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVANTE: DICÉA GOMES DA COSTA
AGRAVADO: JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
COMARCA: SANTOS - 3a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 1003183-27.2020.8.26.0562
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. GUSTAVO ANTÔNIO
PIERONI LOUZADA
VOTO 30075
(m)
EMENTA
AGRAVO INTERNO
INSURGÊNCIA CONTRA R.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO

INTEMPESTIVIDADE
FERIADO LOCAL
ART.
1.003, §6o DO CPC
- O recurso de agravo de instrumento é dirigido ao Tribunal
de Justiça, motivo pelo qual, deve-se levar em considerando
para efeito de suspensão de prazos apenas os feriados da
Comarca da Capital
não os feriados da Comarca onde
tramita a ação principal;
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta
Relatora, que NÃO conheceu do recurso, em razão de sua intempestividade.
Aduziu a agravante, em suma, que a comprovação do feriado local no
ato de interposição do recurso deve levar em conta os feriados da Comarca onde
tramita o processo, não o local de interposição do recurso.
É a síntese do necessário
O agravo de instrumento fora interposto contra r. decisão que não
apreciou o pedido de tramitação prioritária e não acolheu o pedido de revogação da
gratuidade concedida ao autor, ora agravado.
Discute-se aqui, contudo, a suposta intempestividade do recurso,
cuja controvérsia recai se a comprovação de feriado local deve considerar a Comarca
onde tramita originalmente o processo
no caso, Santos
ou se deve ser
considerado o feriado da Comarca onde é interposto o recurso no caso do Agravo
de Instrumento, a Capital do Estado.
Pois bem.
O art. 1.003, §6o do Código de Processo Civil tem a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235259-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em
que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a
Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso.
A norma não estabelece, nos casos de agravo de instrumento, se o
feriado local que garante a suspensão do curso do prazo para interposição do recurso
é o da ação principal ou da Capital.
Contudo, a partir de uma interpretação sistemática das normas
processuais, e, considerando que o recurso de agravo de instrumento é interposto
perante o Tribunal de Justiça, deve-se levar em consideração os feriados LOCAIS
isto é, na Capital do Estado de São Paulo.
Nesse sentido:
INTEMPESTIVIDADE - recurso de agravo de instrumento
protocolado após o prazo legal
intempestividade caracterizada

feriado local que não altera o prazo recursal, pois o recurso é dirigido
à segunda instância - recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2134700-49.2018.8.26.0000; Relator: Achile Alesina;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2018; Data de Registro:
13/07/2018)
E ainda:
EMENTA - APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO

INTEMPESTIVIDADE
RECURSO NÃO CONHECIDO

CÔMPUTO DO PRAZO
RECESSO
FERIADO LOCAL

PRAZO DO JUÍZO 'A QUO'.
- Intempestividade do apelo
recurso extemporâneo, indevido o
cômputo de feriado local em São Paulo. Recurso de apelação
interposto na origem, evidente a observância dos prazos da Comarca,
irrelevante feriados municipais do endereço dos advogados ou da
Capital (artigos 219 e 220, do Código de Processo Civil); RECURSO
NÃO
CONHECIDO.(TJSP,
APELAÇÃO
1019458-50.2017.8.26.0564, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, J. 16.05.2018)
Aqui, a decisão agravada foi disponibilizada no dia 04 de setembro de
2020, publicada no dia 08 de setembro, de modo que o prazo para interposição do
recurso começou em 09 de setembro (sexta-feira). A agravante considerou a data do
feriado local na Cidade de Santos, no dia 08 de setembro Dia de Nossa Senhora da
Aparecida) para a contagem dos 15 dias úteis de interposição do agravo de
instrumento. Na Capital, contudo, houve expediente normal nestes dias.
O recurso foi interposto no dia 30 de setembro de 2020, quando o
prazo havia escoado no dia 29 de setembro de 2020. Logo, é intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235259-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Em arremate, anoto que o rol taxativo do art. 1.015 do CPC não
permite o conhecimento da matéria relacionada à revogação da gratuidade de
justiça concedida ao autor, agravado, conforme se observa abaixo:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
Desta forma, excetuando a questão da prioridade que sendo
comprovada, de plano, deve o I. Magistrado a quo determinar a anotação nos autos,
era o caso de não conhecimento do recurso mesmo.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora